Tribunal: STF
Processo: RE 441885
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PENAL APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES DEVIDOS. APLICABILIDADE DA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE AÇÃO DIRETA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.